Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722220-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE HENRIQUE GONCALVES APELADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido em contrarrazões de condenação em litigância de má-fé por falsificação de precedentes. Brasília, DF, 27 de março de 2025 12:29:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador